Tribunal: TJSP
Processo: 1008836-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização. Voo e bilhete confirmados. Impossibilidade de embarque por avião lotado, resultando em atraso de 15 horas do previsto para a chegada. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada. "Overbooking" configurado. Danos morais. Verba indenizatória arbitrada majorada de acordo com o entendimento da C. Câmara. Sentença de procedência

Ementa:

Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização. Voo e bilhete confirmados. Impossibilidade de embarque por avião lotado, resultando em atraso de 15 horas do previsto para a chegada. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada. "Overbooking" configurado. Danos morais. Verba indenizatória arbitrada majorada de acordo com o entendimento da C. Câmara. Sentença de procedência alterada apenas para majorar o montante fixado a título de danos morais. Recurso parcialmente provido.